Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708334-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA - ME contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente o requerimento de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704759-47.2017.8.07.0018 promovido pelo DISTRITO FEDERAL contra o ora agravante. Decisão de ID 56488646 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Inconformada, a parte agravante interpôs Agravo Interno no ID 56672346. Após manifestação da parte agravada, devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 59350687 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 12:40:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador